Tribunal: TJMT
Processo: 1042096-61.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042096-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANIA HELENA GUIMARAES - CPF: 760.412.711-87 (RECORRENTE), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE - CNPJ: 09.067.866/0001-94 (RECORRIDO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ALVARO BERTAZZO - CPF: 017.730.048-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a se guinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
Sessão 19/09/2023: DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1° VOGAL): Peço vista dos autos, para trazer a julgamento no dia 03/10/2023. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2° VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão 03/10/2023: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1° VOGAL): Peço vênia para divergir do voto do relator e dar provimento ao recurso. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2° VOGAL): acompanho o voto da primeira vogal.

Recurso Inominado nº
1042096-61.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE.

Recorridos: WANIA HELENA GUIMARÃES e ALVARO BERTAZZO.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

Relator:
DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA.

VOTO-VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS -
FURTO DE PERTENCES EM UNIDADE AUTÔNOMA - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E REGIMENTO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA PREVENDO A RESPONSABILIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3.

Mesmo que o muro do condomínio estivesse em obra a reclamante confessa que deixou sua residência aberta o que exclui a responsabilidade do condomínio, e também em face da ausência de previsão expressa na convenção e no regimento interno.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte reclamada CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou a parte reclamada CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 14.168,26 a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Por fim, indeferiu os pleitos em face do reclamado ALVARO BERTAZZO.

O recorrente arguiu as preliminares de incompetência do juizado por necessidade de pericia e cerceamento de defesa. No mérito pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente que seja reduzido o valor atribuído a titulo de danos morais.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

De igual modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Trata-se de ação indenizatória de danos morais e materiais, na qual a reclamante sustenta que é proprietária e domiciliada na casa de nº17 do Condomínio reclamado e que em virtude de obras no muro e na cerca elétrica teve pertences de sua residência furtados.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo reclamado, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso deve ser provido, conforme passo a relatar.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo fragmentos da
r.
sentença
verbis
:

“WANIA HELENA GUIMARAES ajuizou ação indenizatória em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE e ALVARO BERTAZZO. Pediu os benefícios da justiça gratuita. Alegou que é proprietária e domiciliada na casa n. 17, do Condomínio reclamado composto por 24 unidades autônomas, cuja infraestrutura de segurança, está contemplada com: Muro, Cerca Elétrica e Concertina, sendo os dois últimos, sobre o prolongamento do muro, bem como Sistema de Câmeras de Segurança Day Night. Relatou que em 22/02/2022, a assembleia geral definiu-se pela elevação do muro, no lado impar e, com a finalidade de manter a segurança, acordaram os participantes da reunião, que “o muro será feito em etapas, ou seja, será feito uma parte durante todo o dia e ao final dele, a Cerca Elétrica recolocada e religada”. Todavia aduziu que na madrugada do dia 17/04/2022, um assaltante, aproveitando-se da vulnerabilidade(AUSÊNCIA DA CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA), adentrou facilmente as dependências Condomínio, justamente pela parte desprovida de segurança, forçou a janela da casa 17, residência da Requerente, entrou e, enquanto a Requerente repousava no piso superior, foram furtados os itens no total de R$ 21.208,76. Arguiu que o síndico não alertou o conselho, tampouco informou aos condomínios, que descumpriria com o acordado na Assembleia Geral, vez que a cerca elétrica e concertina haviam sido retirados e não recolocadas durante o período noturno, o que possibilitou ao assaltante ter acesso à parte interna do Condomínio, momento em que ele pulou o muro. Sustentou que o monitoramento das câmeras de segurança, que era realizado por empresa terceirizada “KHRONOS”, fora rescindido pelo Síndico, sem a participação ou anuência dos moradores, bem como mais uma vez sem alertar os condôminos de que o monitoramento, fora cancelado. Relatou que na manha do dia 17/04/2022, procurou o síndico para comunicar a ocorrência e foi informada que o Condomínio não se responsabilizará pelo ocorrido, tampouco forneceria a documentação requerida, como cópia do seguro condominial e B.O. Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Requereu a condenação dos Réus ao pagamento da importância de R$ 21.208,76 a título de indenização por danos materiais.

As partes reclamadas foram regularmente citadas (ID 90678712 e 90678687) e audiência de conciliação realizada (ID 93435397).

A contestação foi apresentada em conjunto no ID 93888363. Arguiu pelo reconhecimento da Incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de perícia e pela ilegitimidade passiva de Sr. Álvaro. Suscitou, ainda, a preliminar de falta de interesse de agir. Sustentou que houve distorção na interpretação na ata de assembleia do dia 22/2/2022, tendo em vista que não houve registro na ata de que seria INSTALADA UMA NOVA CERCA NA PARTE AMPLIADA (NOVA) NO FINAL DE CADA DIA, o que ficou registrado e FOI RESPEITADO é que a cerca seria retirada da etapa do muro que fosse ser aumentada, deixando-a intacta no restante do muro e ao final do dia seria religada a cerca na parte do muro não aumentada. Alegou que seria TECNICAMENTE impossível que uma CERCA NOVA fosse instalada na parte NOVA DO MURO QUE ACABOU DE SER AMPLIADO, posto que é necessário aguardar a secagem, reboco, ou seja, deixar, no mínimo, a parte estrutural e elétrica prontas para instalação futura da cerca na parte alta (ampliada). Relatou que na data do furto 17/4/2022 o muro havia sido recém terminado, tendo ocorrido a concretagem da viga que serviria de para dar firmeza estrutural e o devido suporte para instalação da nova cerca no dia 16/4/2022. Narrou que essas situações inesperadas fogem à responsabilidade do síndico, especialmente um furto ocorrido em que a parte reclamante deixou seu IMÓVEL ABERTO, autorizando o acesso do marginal. Aduziu que a reclamante disse publicamente (grupo de moradores do condomínio) que o meliante adentrou seu imóvel através da janela, inclusive postou fotos demonstrando o local por onde se deu o acesso SEM QUALQUER ARROMBAMENTO. Ao final formulou pedido contraposto. Requereu a improcedência total dos pleitos iniciais.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 94659852). Reiterou os pedidos inicias e rebateu os argumentos de defesa. Alegou que estava com a casa fechada(porta e janela), repousando no piso superior, sendo que o assaltante forcou a janela da frente e, por ela adentrou a residência, acessando o escritório, inclusive e, ao sair, abriu a porta principal utilizando a chave que lá estava, deixando porta e janela abertas, sendo esta a verdade dos fatos, não sendo aceitável a distorção trazida pelos Réus.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 104649091).

Na sequência, foram apresentados memoriais escritos (ID 105399022 e 105374766).

É a síntese.”

Pois bem. Na hipótese, extrai-se dos autos que a reclamante foi vítima de furto em sua residência em virtude da vulnerabilidade da segurança, em virtude da reforma do muro e da cerca elétrica.

Da acurada análise dos autos verifica-se que razão assiste ao recorrente, pois conforme se verifica inexiste previsão na convenção e no regimento interno do condomínio quanto à responsabilidade em relação a furto nas unidades habitacionais.

Ademais, cabe salientar que o que consta em Ata de reunião extraordinária realizada pelo Condomínio reclamado em 29/11/2018, ficou estabelecido que:

Oportuno, ainda, salientar que a própria reclamante afirma que a janela e a porta da frente de sua residência estavam abertas, o que de fato facilitou a ação dos criminosos, bem como, a recorrida não cumpriu com seu dever de guarda, conforme se vê abaixo:

Saliento, ainda, que a Sra. Ângela Lima de Oliveira, moradora do condomínio, e também vitima de furto na mesma data que a reclamante, assim declarou, conforme id de nº 177166343:

“Eu, ANGELA LIMA DE OLIVEIRA, portadora do CPF n. 936.040.171-49, moradora da casa 14, Residencial Condomínio San Diego, DECLARO para os devidos fins de direito que, na manhã do dia 17/4/2022, assim como a outra condômina, Sra. WANIA HELENA GUIMARÃES,
tomei conhecimento que minha casa havia sido vítima de furto durante a madrugada, a partir da subtração de bens pessoais.

No entanto, não entendo como justo e razoável penalizar o condomínio na pessoa dos demais moradores uma vez que, apesar de ter conhecimento da obra de ampliação do muro na lateral esquerda do condomínio, fato notório e visível a todos os moradores, acabei negligenciando quanto a segurança de minha unidade, deixando aberta e acessível ao marginal.

Todas as demais casas que estavam devidamente fechadas não foram afetadas, tendo o marginal permanecido por quase uma hora dentro do condomínio conforme demonstram as imagens.

Assim, por reconhecer minha falha, não entendo como justo o pedido de indenização feito pela outra condômina, uma vez que comunicou publicamente que porta e janela de sua residência estavam abertas, sendo fator preponderante para ocorrência do delito.
Reconheço que o síndico foi prestativo e transparente em toda condução da obra e, inclusive, após o infeliz adentramento do marginal as dependências do condomínio que resultou nos furtos.

Sendo o que tinha a declarar, coloco-me à disposição deste juízo para testemunhar os fatos que presenciei.”
(Destaquei).

Ainda, a reclamante não fala em sua exordial que sua janela ou porta foram arrombadas, fato esse comprovado pela imagem da janela da residência da recorrida, sem qualquer sinal de arrombamento,
verbis:

Portanto, o Condomínio recorrente não tem responsabilidade por quaisquer furtos ocorridos em suas áreas comuns ou mesmo dentro das unidades autônomas, havendo responsabilidade somente quando houver cláusula expressa na convenção ou no regimento interno neste sentido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse mesmo sentido em caso análogo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de nº
1007281-43.2019.8.11.0001
, julgado em 05/06/2020, com transito em julgado em 01/07/2020,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE BICICLETA NA VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. REGIMENTO INTERNO QUE AFASTA A OBRIGAÇÃO DE GUARDA OU VIGILÂNCIA DE VEÍCULOS OU DEMAIS BENS NAS GARAGENS DO CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora pretende ser ressarcida pelo dano material e moral ocorridos em virtude do furto de suas bicicletas que estavam acomodadas em sua vaga de garagem.

2. Em que pese todo transtornos e sofrimentos ocorridos em virtude da subtração dos bens, tem-se que está previamente estipulado na Convenção do Condomínio, cláusula 46ª, bem como no Regimento interno, parágrafo 35º, conforme se segue:

3. Desta forma, a convenção do condomínio prevê expressamente que a responsabilidade por bens deixados na área comum do condomínio é do proprietário, excluindo qualquer responsabilidade do condomínio por danos causados. A autora, ao guardar as bicicletas em área comum, assumiu o risco da possibilidade da subtração, não sendo esta responsabilidade revertida ao condomínio pelo fato de que o acesso, em tese, havia sido facilitado, diante da suposta falta de vigilância.

4. Ademais, não há dever de guarda dos bens pelo condomínio, já que esse não recebe os bens em depósito. A responsabilidade do condomínio, limita-se aos casos em que exista expressa previsão na convenção, ou que tenha havido culpa de seus prepostos ou contribuição decisiva destes no evento, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 268669/SP; Embargos de Divergência no Recurso Especial 2001/0162676-0, Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, J. 08/03/2006, DJ, 26.04.2006 p. 198).

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 07/STJ. RAZÕES 1. Os argumentos vertidos no regimental não alteram as conclusões da decisão agravada acerca da patente inexistência de negativa de prestação jurisdicional, e da atração do óbice da Súmula n.º 07/STJ.

2. Efetivamente, inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem manifesta-se de forma clara e suficiente acerca da matéria que lhe é submetida a apreciação, sendo desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2. O Tribunal de origem afastou a responsabilidade civil da recorrida alicerçado nas provas dos autos, concluindo pela inexistência de nexo de causalidade entre o fato de o vigilante haver permitido a entrada de pessoas estranhas no condomínio sem a devida autorização e o denunciado furto na residência dos recorrentes, bem como não ter sido comprovado o dano alegado.

3. O acolhimento das razões do recurso, na forma como pretendida, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor do enunciado da Súmula 07/STJ.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp n. 1.304.354/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 13/5/2016.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ROUBO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO PELO EVENTO DANOSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais. Na hipótese, está demonstrada a inaptidão da empresa Recorrente para realizar transações comerciais desde 2020, o que é capaz de confirmar a alegação de vulnerabilidade financeira.

2. Segundo precedentes do STJ, o condomínio, embora incumbido de exercer a vigilância do prédio, não assume obrigação de resultado, pagando pelo dano porventura sofrido por algum condômino; sofrerá pelo descumprimento da sua obrigação de meio se isso estiver previsto na convenção. No caso, não há falar em responsabilidade condominial se o Regimento Interno não prevê reparação de danos ocasionados em unidades particulares.

3. Relativamente à responsabilidade por furto ou roubo nas dependências de um condomínio, o Superior Tribunal de Justiça adotou posição no sentido de que a responsabilidade do condomínio por fatos ilícitos ocorridos em detrimento dos condôminos (proprietários ou possuidores), nas suas áreas privadas, somente tem sido reconhecida quando expressamente prevista na convenção/regimento interno e claramente assumida pelos condôminos. Isso porque a socialização do prejuízo sofrido por um dos integrantes do grupo onera a todos, e é preciso que todos, ou a maioria exigida, estejam conscientes dessa obrigação e a ela tenham aderido.”
(N.U 0008368-77.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS DANOS SOFRIDOS - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. A responsabilidade civil do condomínio frente ao condômino deve ser verificada à luz das regras ordinárias previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio. Inexistindo cláusula expressa na convenção relativa à guarda e vigilância de bens patrimoniais de terceiros, não responde o condomínio por eventuais furtos ou roubos ocorridos em unidades autônomas.”
(TJMG. RAC: 10000212483366001. Órgão Julgador: 12.ª Câmara Cível. Relator: José Augusto Lourenço dos Santos. Julgamento: 30/04/2022. Publicação: 03/05/2022).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA EM FACE DO CONDOMÍNIO E EMPRESA DE SEGURANÇA, EM DECORRÊNCIA DE FURTO OCORRIDO EM SALA COMERCIAL - PREVISÃO DA CONVENÇÃO NO SENTIDO DE AFASTAR QUALQUER RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO OU ROUBO OCORRIDO NAS SUAS DEPENDÊNCIAS - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROCEDIMENTO CULPOSO DO CONDOMÍNIO PARA O EVENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ATUAÇÃO NEGLIGENTE OU DOLOSA DA EMPRESA DE SEGURANÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. Apelação improvida.”
(TJSP. RAC: 1005438-05.2019.8.26.0008. Órgão Julgador: 36.ª Câmara de Direito Privado. Relator: Jayme Queiroz Lopes. Julgamento: 27/04/2020. Publicação: 27/04/2020 - sem destaque no original).

“CONDOMINIO. FURTO. DEVER DE INDENIZAR O DEVER DE INDENIZAR IMPOSTO AO CONDOMINIO POR DANO SOFRIDO PELO CONDOMINO HA QUE DECORRER DA INEQUIVOCA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DAQUELE POR ATO DE SEU PREPOSTO.

A MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NÃO ENSEJA A RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIO, QUE, ALIAS, PODERA SER AFASTADA EM CLAUSULA DE NÃO INDENIZAR APOSTA NA CONVENÇÃO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(REsp n. 45.902/SP, relator Ministro Claudio Santos, Terceira Turma, julgado em 22/8/1995, DJ de 9/10/1995, p. 33548.).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

V O T O R E L A T O R

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela condomínio residencial em
face de sentença proferida, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais determinando a restituição dos valores despendidos para a aquisição dos bens furtados (R$ 14.168,26) e indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado com o resultado do julgamento, o condomínio pretende o reconhecimento de cerceamento de defesa – pois a mídia da audiência realizada apresenta erro após 50 min de duração, alega
preliminar de incompetência para produção de prova pericial e no mérito, afirma que a residência da parte recorrida foi invadida por culpa da vítima, pois a janela da residência estaria aberta e por isso, houve o furto em sua residência.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA - PERÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que foi oportunizado momento para a apresentação de memoriais finais, e nada suscitado pelas partes, bem como, ao apresentar embargos de declaração, novamente a parte recorrente se manteve silente quanto a qualidade da mídia do vídeo referente a audiência de instrução realizada.

Sendo assim, precluso o momento processual oportuno para se insurgir quanto a qualidade do vídeo, o qual alega estar com erro após 50 minutos de duração. Ademais, consta nos autos provas robustas quanto a negligência de segurança no condomínio em razão da reforma realizada.

Quanto a necessidade de perícia alegada pela parte recorrente, a mesma não merece prosperar, pois, verifica-se na presente demanda a análise de responsabilidade civil pela segurança dos moradores e eventual falha na segurança, não sendo necessária a produção de prova pericial.

VOTO - MÉRITO

O objeto recursal é limitado a responsabilidade do condomínio pela segurança da residência da parte recorrida.

A parte recorrida é moradora e condômina da parte recorrente, e em razão de reforma no muro externo, houve retirada de itens de segurança, o que culminou na entrada de ladrões em sua residência no período noturno, enquanto a recorrida dormia no segundo andar de sua moradia, tendo vários itens pessoais furtados.

No caso em comento é incontroverso que o furto ocorreu no momento em que houve diminuição da segurança do muro externo do condomínio em razão de reforma.

É inafastável a responsabilidade do condomínio para diligenciar pela segurança de seus moradores. A falha restou comprovada no momento em que, sabendo da fragilidade da segurança, em razão da retirada de cerca elétrica e concertina para aumentar a altura do muro o condomínio negligenciou com seus moradores.

Se tem a necessidade de aumentar a altura do muro externo, isso se dá em razão da sensação de insegurança. Sendo assim, retirando os meios de segurança até então disponibilizados – cerca elétrica e concertina, o condomínio deveria ter tomado cuidados extras para a manutenção da segurança de seus condomínios, com a contratação de ronda ou segurança para monitoramento do muro em comento.

Ao retirar os itens de segurança e não adotar nenhum cuidado especial, o condomínio assumiu a responsabilidade por eventuais danos existentes.

Registro ainda, que não há comprovação de que, se a janela estivesse com o trinco acionado o furto no interior na residência não teria ocorrido, especialmente, em razão do autor do crime ter ultrapassado barreiras físicas maiores que um trinco de janela para o êxito em sua atividade criminosa.

Desta forma, tendo em vista a comprovação dos danos materiais sofridos, deve o condomínio ser responsabilizado pela restituição dos itens furtados no interior da residência da parte recorrida.

Quanto aos danos morais, esses são
in re ipsa
. Ora, a sensação de impotência e insegurança da morada ao ter sua residência invadida na surdina na noite, enquanto dormia em sua moradia, por si só demonstra a existência do dano moral.

O
quantum
fixado está a quem do valor que atenderia a razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, parâmetros já fixados por esta turma, razão pela qual, deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida

e a
condeno
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023